Tribunal: TJES
Processo: 5006971-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDIR PETERLI

AGRAVADO: RICARDO MAGALHAES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VANDIR PETERLI

EMBARGADO: RICARDO MAGALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOLOSA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vandir Peterli contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de manutenção de posse, sustentando a omissão do julgado por não apreciar seu pedido de exclusão da condenação por litigância de má-fé imposta na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do embargante por litigância de má-fé, diante da ausência de fundamentação quanto ao dolo processual ou prejuízo à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige prova de conduta dolosa da parte, não podendo ser presumida.

A decisão de primeiro grau aplicou multa por litigância de má-fé sem demonstrar de forma concreta a presença de dolo processual ou prejuízo efetivo, fundamentos indispensáveis para a sua imposição.

A simples interposição de embargos de declaração não configura, por si só, comportamento malicioso, tampouco afronta aos princípios da lealdade e da boa-fé processual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a má-fé não se presume, sendo imprescindível a comprovação de dolo ou de conduta intencional contrária à boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não se admitindo presunção.

2. A ausência de fundamentação específica sobre a má-fé e a inexistência de prejuízo à parte contrária tornam indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

3. A mera interposição de embargos de declaração não caracteriza litigância de má-fé.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO ID. 12988283
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VANDIR PETERLI

EMBARGADO: RICARDO MAGALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA POSSESSÓRIA – SERVIDÃO APARENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO

1. O juiz tem ampla autonomia para conceder ou denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova exauriente do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por elementos fáticos de corroboração (fumus boni juris).

2. Hipótese em que não se demonstrou a probabilidade do de direito de servidão sobre estrada localizada na propriedade rural do agravado, nos termos do artigo 1.379 do Código Civil, e nem perigo da demora de que a questão de fundo seja resolvida na fase processual própria.

3. Recurso desprovido.

(
TJES
–
AI

nº
5006971-77.2024.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
04
/
0
4
/
202
5
)

Verifica-se que, de fato, houve omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de exclusão da condenação por litigância de má-fé
feito pelo embargante em suas razões recursais,
motivo pelo qual passo a apreciá-lo.

No que se refere à litigância de má-fé,
seu reconhecimento,

segundo o disposto no art. 80, incisos I a VII do CPC
1
, pressupõe
a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Deste juízo cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso”.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1156879/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

[...]

III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1122170/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Espírito Santo, conforme os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

2. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada .

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008472-03.2023. 8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j.
em
22/02/2024)

Na
hipótese
, foram opostos dois embargos de declaração. O primeiro, interposto em face da decisão liminar, e que foi acolhido para sanar erro material e omissão nela existentes.

Na sequência, ao apreciar o segundo embargos de declaração, manejado contra a decisão que acolhera os primeiros embargos, o Juiz de 1° grau fixou contra o embargante uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 80 do CPC, nos seguintes termos:

“
Isto posto, conheço os embargos de declaração e não os acolho, pelos fundamentos ora trazidos neste édito monocrático, mantendo-se incólume a decisão de id nº 37013431, aplicando-lhe a multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, por infringência ao art. 80, VI e VII, do CPC, sem prejuízo das demais cominações do art. 81 do CPC.”

Denota-se
da decisão
, contudo, que o magistrado de primeiro grau, além de não explicitar os fundamentos que o levaram a reconhecer a suposta má-fé,
tampouco demonstrou
a presença do dolo processual, requisito essencial para a configuração da litigância de má-fé.

Acresça-se que também não restou evidenciado qualquer prejuízo à parte adversa.

A simples interposição dos embargos de declaração, por si só, não comprova a utilização maliciosa do processo ou violação aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Assim
,
não se mostra adequada a imposição de multa por litigância de má-fé
.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para integrar o acórdão embargado e sanar a omissão apontada, e, em consequência, alterar a conclusão do julgamento do agravo de instrumento para provê-lo em parte a fim de afastar a multa imposta ao agravante na origem por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

1
. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.